Tribunal: TJMT
Processo: 1012421-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012421-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO GENEROSO DE OLIVEIRA - CPF: 022.518.901-14 (APELANTE), SYRHAM MARIA DE ARRUDA REIDEL FONSECA - CPF: 015.409.021-29 (ADVOGADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012421-69.2018.8.11.0041

APELANTE: LUIS FERNANDO GENEROSO DE OLIVEIRA

APELADO: VIVO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – SERVIÇO DE TELEFONIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – IMAGENS DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – GRAVAÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIA DA EMPRESA E QUEM SOLICITOU A LINHA - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A VOZ É DO AUTOR – ÔNUS DA EMPRESA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O
print
de tela de computador reproduzido na contestação não é considerado prova apta das supostas ligações e do débito.

Não comprovado que a voz que aparece no áudio é do apelante, não pode ser levado em conta, pois a contratação de serviços de telefonia não se presume e cabe à apelada o ônus probatório em relação à legitimidade da cobrança.

A inclusão em órgão de proteção ao crédito por dívida não confirmada configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

O valor da reparação deve estar em harmonia com as circunstâncias do caso e as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes. Não pode causar enriquecimento injustificado e deve ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012421-69.2018.8.11.0041

APELANTE: LUIS FERNANDO GENEROSO DE OLIVEIRA

APELADA:

VIVO S/A

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega que desde 2016 recebe cobranças por supostos débitos com a GVT, com quem jamais teve qualquer relação jurídica, como sempre teria informado.

Argumenta que em 26/09/2014 seu carro foi arrombado e nessa ocasião furtada sua mochila com seus documentos pessoais, como consta no Boletim de Ocorrência que registrou em 28/09/2014.

Afirma que, como as cobranças continuaram em 2017, entrou em contato com a referida empresa para resolver o problema, conforme protocolos 221020172537928 e 291020178272877, mas sem sucesso, e final do ano, ao tentar obter crédito,

foi surpreendido com a notícia de que seu nome estava incluso na Serasa pela dívida de R$697,18.

Aduz que nunca residiu no endereço em que a linha telefônica foi habilitada, que não ficou comprovado o vínculo entre as partes, visto que não há nos autos nenhum contrato por ele assinado alusivo ao serviço oferecido, e que as imagens de tela de computador não têm valor probatório, pois foram produzidas unilateralmente.

Contrarrazões no id 55556519 – pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012421-69.2018.8.11.0041

APELANTE: LUIS FERNANDO GENEROSO DE OLIVEIRA

APELADO: VIVO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Essa arguição está amparada no fato de de que, apesar de ter postulado expressamente a realização de perícia para confirmar que não é sua voz a que aparece no áudio anexado pela apelada, bem como a oitiva de testemunhas para demonstrar que reside no mesmo endereço há mais de 20 anos, o juízo de origem não se manifestou a esse respeito e julgou improcedente a Ação por ausência de provas.

Esta preliminar se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

O apelante ingressou com a demanda contra a apelada sob a alegação de que não conseguiu efetuar compras a prazo no comércio local pois foi surpreendido com a informação de que seu nome estava na Serasa.

Afirma que jamais utilizou qualquer produto ou serviço dessa empresa e por isso seria indevido o apontamento restritivo.

Quanto à gravação,
não há prova de que a voz era do autor e que ele morou naquela cidade.

A contratação não pode ser presumida,

e cabia à ré comprová-la para, desse modo, mostrar a legalidade da cobrança.

Além disso, as imagens capturadas de tela de computador não servem para essa finalidade, já que produzidas de forma unilateral.

A inclusão imotivada nos cadastros de inadimplentes gera vários constrangimentos e perda da credibilidade, com graves reflexos sobre a honra e respeitabilidade da pessoa, e se configura pelo próprio fato.

Portanto, a reparação é cabível e tem de ser definida em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.”
(Ap 0001638-94.2014.8.11.0002 – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação.

A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017)

O montante a ser arbitrado deve estar em sintonia com as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes, o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor. Não pode causar enriquecimento imotivado e deve ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

À vista desses critérios, fixo a reparação em R$10.000,00, consoante têm decidido esta Corte e o STJ em situações semelhantes.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para determinar a exclusão do nome do apelante dos órgãos de restrição ao crédito pelo débito apontado na inicial. A apelada arcará com R$10.000,00 de dano moral, com incidência de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir desta decisão, e também com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020